Tribunal: TCU
Processo: 006.020/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos captados com base na Lei 8.313/1991 (Lei Rouanet), para execução do projeto denominado Edições Comemorativas, O Cerco  25 Anos

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Cultura (MinC) em desfavor da Sra. Viviane Ferreira Borges, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos captados com base na Lei 8.313/1991 (Lei Rouanet), para execução do projeto denominado "Edições Comemorativas, O Cerco - 25 Anos" (Pronac 03-4044), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar, para todos os efeitos, revel a Sra. Viviane Ferreira Borges (CPF XXX.526.701-XX), dando-se prosseguimento ao processo, conforme preceitua o art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas da Sra. Viviane Ferreira Borges (CPF XXX.526.701-XX), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "b", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 209, inciso I e II, 210 e 214, inciso III, do RI/TCU, condenando-a ao pagamento da importância a seguir especificada e fixando-lhe o prazo de quinze dias para que comprove perante este Tribunal, em respeito ao art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU, o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Cultura, atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora calculados a partir da data indicada até a data do efetivo recolhimento, nos termos da legislação vigente: DATA VALOR (R$) 30/12/2003 2.000,00 30/12/2003 2.000,00 30/12/2003 2.000,00 30/12/2003 2.000,00 30/12/2003 30.000,00 30/12/2003 9.671,80 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 219, inciso II, do RI/TCU, caso não atendida a notificação; e 9.4. enviar cópia deste Acórdão à responsável, ao Ministério da Cidadania e à Procuradoria da República no Estado de Goiás.